Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716354-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERIE MENDES FONSECA RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Trata-se de ação rescisória proposta por Anderie Mendes Fonseca contra o Distrito Federal e o IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do DF, com vistas à rescisão da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF no processo 0706786-66.2018.8.07.0018, transitada em julgado em 30/07/2019. A presente demanda reproduz ação rescisória idêntica, distribuída anteriormente à minha relatoria, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a qual foi extinta sem resolução de mérito diante da ausência de enquadramento do pleito nas hipóteses legais de ação rescisória (AR 0727941-48.2019.8.07.0000). Dessa forma, extingo a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (CPC/2015 485 VI). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator